Tribunal: TJSP
Processo: 2110923-30.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência de natureza cautelar – Cumprimento de sentença provisório – Honorários de sucumbência – Parte devedora que é beneficiária da gratuidade de justiça – Pedido de arresto de valores a serem recebidos pela devedora em ação trabalhista – Alegação de alteração da situação – Ausentes os requisitos dos artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil – Sem

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência de natureza cautelar – Cumprimento de sentença provisório – Honorários de sucumbência – Parte devedora que é beneficiária da gratuidade de justiça – Pedido de arresto de valores a serem recebidos pela devedora em ação trabalhista – Alegação de alteração da situação – Ausentes os requisitos dos artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil – Sem demonstração do perigo de dissipação do patrimônio - Medida excessiva e desproporcional.

Agravo provido.